Tribunal: TJBA
Processo: 8035802-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035802-53.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: APOLO PACHECO PEREIRA DA COSTA e outros (11) Advogado(s): MORGANA MARIA SANTANA DO VALLE, DERALDO DIAS DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como DERALDO DIAS DE MORAES NETO, MATHEUS QUADROS LOIOLA MARTINS registrado(a) civilmente como MATHEUS QUADROS LOIOLA MARTINS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA PELOS AUTORES CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. BUSCA O EMBARGANTE NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE DESIDERATO. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES NÃO ACOLHIDOS. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face ao acórdão que nos autos da ação ordinária deu provimento em parte ao recurso de apelação apresentado por Apolo Pacheco Pereira da Costa e Outros (6) contra o Município de Camaçari, para “reformar a sentença, reconhecendo apenas o direito dos apelantes ao recebimento das diferenças remuneratórias (incluindo-se a gratificação por produtividade) decorrentes do exercício desviado da função de Fiscal do Uso de Solo pelo período de março a dezembro de 2018, salientando-se que o apelante José Alberto Ribeiro não terá direito às verbas referentes à gratificação por produtividade. Sobre as diferenças, deverão incidir juros moratórios e atualização monetária, respectivamente, a partir da citação e a partir de quanto cada parcela era devida, pelos seguintes índices: a partir de julho/2009 até novembro/2021, juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e, a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nos embargos apresentados alegam os autores que não existiu desvio de função, pois o cargo de fiscal de uso do solo só foi criado no ano de 2006 e que eles já exerciam a função muitos anos antes da criação do cargo e da promulgação da Constituição de 1988, sendo os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, norma esta que não foi observada pelo julgador, pois seria obrigatório a instauração de PAD para a administração proceder com o afastamento dos servidores. Assim necessária a reapreciação das provas produzidas e correção desta omissão. Alega o Município de Camaçari nos embargos de declaração apresentados, que o acórdão reconheceu o direito dos embargados às diferenças remuneratórias “do período de março a dezembro de 2018”, fundamentando que “pelo menos, do período de março de 2018 a dezembro de 2018, eles deveriam continuar percebendo os vencimentos equivalentes à função desviada”, não enfrentando questão essencial no sentido de que não há prova concreta de que houve desvio de função neste período, incidindo em omissão. Também suscitou existir contradição no acórdão, posto que se os embargados não comprovaram o momento do afastamento (ônus que lhes cabia por se tratar de fato constitutivo do direito - art. 373, I, CPC), não se pode arbitrar qualquer período de pagamento. Em relação aos embargos apresentados pelos autores, decidiu esta Turma Julgadora que a investidura em cargo ou emprego público necessita de concurso público, sendo que o exercício do cargo em desvio de função possui natureza precária, e ainda que a situação tenha perdurado por décadas, não teriam os autores direito a permanecer no cargo, em momento em que o poder público realizou concurso para provimento do cargo Em relação aos embargos manejados pelo Município, interpretando os depoimentos prestados pelas testemunhas, entendeu este Órgão Julgador que só ocorreu o afastamento da função no ano de 2019, e por não haver prova do mês exato do afastamento no ano de 2019, o julgador considerou ter ocorrido exercício do cargo sem a remuneração correspondente apenas no período de março a dezembro do ano de 2018, reconhecendo o direito às diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado pelo período de março a dezembro de 2018. Está evidente que os embargantes pretendem apenas e tão somente rediscutir o quanto apreciado na decisão impugnada, que foi decidido de maneira contrária a seus interesses. Não sendo dado nos embargos rediscutir matéria já decidida ou reanalisar as provas dos autos. Nesse contexto, tendo o acórdão recorrido bem apreciado todas as questões sobre as quais deveria se manifestar e inexistindo quaisquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, o não acolhimento de suas razões e impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração nos autos da ação ordinária nº 8035802-53.2021.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como embargante/embargado, Apolo Pacheco Pereira da Costa e Outros (6), e, como embargado/embargante Município de Camaçari . A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, não ACOLHER os embargos de declaração apresentados pelas partes, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08